Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-77.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS MENSAIS E ANUAIS ESTABELECIDOS DENTRO DA PERSPECTIVA DO MERCADO E DOS RISCOS DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (observada a dialeticidade) visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de declaração de abusividade das taxas de juros pactuadas.
2. Fatos relevantes. (i) ação de conhecimento ajuizada pela apelante, com vistas à revisão de contrato de empréstimo pessoal; (ii) a taxa de juros contratada foi de 18% (dezoito por cento), ao passo que a taxa média de mercado seria 6,14% (seis vírgula catorze por cento), ao mês, à época do negócio jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe [ou não] abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise para a concessão de crédito é atividade complexa e demanda investigação de outros fatores econômicos (risco de inadimplência do contratante, idade, histórico de crédito, “score” de crédito, renda e capacidade de adimplemento, garantias oferecidas, finalidade do crédito, condições macroeconômicas, regulação estatal etc.), que não pode ser substituída pelo Poder Judiciário, de forma aleatória.
5. No caso concreto, não resultou comprovada a abusividade na taxa de juros pactuada nem violação ao dever de informar de forma clara e precisa. Lado outro, a parte apelada comprovou que o empréstimo seria de alto risco, tendo em vista a existência de três anotações no nome da parte apelante no cadastro de inadimplentes.
6. A alteração ou limitação dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato de mútuo é concretamente inviável, considerados os custos operacionais e o risco de inadimplência do contrato celebrado.
7. Há de se prestigiar as condições livremente ajustadas (princípio "pacta sunt servanda"), sem evidência de prática abusiva por parte da instituição financeira, a não ser a livre concorrência de mercado derivada das práticas comerciais. Precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar). No mérito desprovida.
________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 14, 39, 42, 51, 52; CC, arts. 406, 591; CPC, arts. 98, § 1o, 373, I, 487, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009 (Temas 24 a 36); STJ, AgInt no AREsp 2.007.281/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.09.2022; STJ, Tema 972; TJDFT, 07168233820208070001, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 22/8/2022; TJDFT, acórdão 1969972, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.2.2025; TJDFT, acórdão 1733354, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 02.08.2023; TJDFT, acórdão 1700038, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 23.05.2023.